Tribunal: TJDFT
Processo: 0723966-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0723966-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: José Moreira da Silva Espólio de Elena Mudo Moreira Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Elena Mudo Moreira, representado por José Moreira da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0735490-72.2020.8.07.0001, assim redigida: “Expeça-se alvará em relação ao depósito de ID n. 110875623 para que a PERITA JUDICIAL possa levantar diretamente na agência do Banco do Brasil. Esclareço que expedição de alvará de levantamento para o Banco do Brasil destina-se a evitar transtornos para as partes, considerando que esta instituição financeira tem retardado sobremaneira o cumprimento das transferências eletrônicas determinadas. A perita deverá imprimir, por seus próprios meios, o alvará de levantamento assinado eletronicamente e apresentá-lo na respectiva instituição financeira para levantamento, devendo a impressão ser realizada após o download do documento para que o QR CODE conste no rodapé da página de modo a viabilizar o pagamento do alvará pela instituição financeira. Após a apresentação do laudo pericial de ID n. 116566362, que indicou que a parte autora não seria beneficiária da decisão proferida na Ação Civil Pública, por ter sido o título quitado em 1989, e não após março de 1990, o Banco do Brasil concordou com a conclusão e a parte credora manifestou-se no ID n. 119927272, impugnando as informações, posto que afirma que seria necessário examinar as cópias originais da CCR, pois baseou-se em SLIP/XER712 emitido pelo Banco do Brasil há pouco tempo. Decido. Verifico que não assiste razão à parte liquidante. Existem centenas, quiçá milhares, de liquidações semelhantes a esta em tramitação na Justiça do DF, onde em muitos casos o Banco do Brasil apresentou as informações pelo SLIP/XER712 e depois juntou, por ordem inclusive deste Juízo, aquele denominado "SLIP/XER712 ORIGINAL OU NÃO-MURCHADO". Ocorre que em nenhum processo, como é evidente, houve alegação de que as informações no sentido de que o Banco do Brasil produziu prova falsa, com a emissão das informações num novo SLIP/XER712, quando comparados com o original. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. SLIP/XER. MICROFILMADOS. DESNECESSIDADE. REPRODUÇÃO DIGITALIZADA. AVALIAÇÃO PERICIAL FUNDAMENTADA. SUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. Segundo o artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, para que seja possível infirmar a legitimidade de reprodução digitalizada de qualquer documento particular juntado aos autos por advogados, incumbe à parte interessada deduzir alegação motivada e fundamentada de adulteração. 2. No caso dos autos, como já salientado, o autor/agravante, em suma, argumenta que os SLIP/XER em formato digital não são microfilmados e, portanto, segundo o seu entendimento, estariam sujeitos a erro material. Tal irresignação, entretanto, não se compatibiliza com o que dispõe a norma, que exige alegação motivada e fundamentada de adulteração, não bastando para tanto meras conjecturas ou suposições desprovidas de qualquer elemento material que lhes deem suporte. 3. O mero descontentamento e irresignação, mormente quando devidamente refutados pelo expert auxiliar do Juízo, não se prestam para macular a prova pericial, que, em razão de sua cientificidade, se presume legítima. 4. À míngua de circunstâncias evidenciando mácula, incoerência ou falha técnica, devem prevalecer o laudo pericial e a conclusão nele lançada sobre parecer técnico parcial elaborado por assistente de qualquer das partes ou, ainda, sobre a pretensão de repetição da prova apenas porque o seu resultado se revelou contrário aos interesses do recorrente. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1432129, 07136097120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se isso é verdade, senão haveriam denúncias e mais denúncias em desfavor de servidores do Banco do Brasil, não há como acolher a alegação da parte liquidante, eis que a informação simples é no sentido de que a quitação da CCR ocorreu antes de março de 1990, o que justifica a ausência de crédito, ou melhor, demonstra que a parte autora não é beneficiária da sentença proferida na ACP n. 94.008514-1. Com isso, rejeito a impugnação da parte autora e homologo o laudo pericial. Declaro encerrada a Liquidação. Intimem-se as partes.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 37471999), em síntese, que o laudo pericial coligido nos autos do processo de origem foi elaborado com base em documento extemporâneo, que não foi microfilmado, de modo que não pode ser considerado como cópia do documento original. Acrescenta que a ausência de assinaturas e a existência de eventuais “lacunas” impede que o elemento de prova aludido sirva para dirimir a controvérsia. Argumenta que, além de documentos importantes coligidos nos autos do processo de origem pelo recorrente, as conclusões manifestadas pelo assistente técnico por ele indicado também foram desconsideradas pelo Juízo singular ao homologar o laudo pericial em questão. Aduz que o laudo pericial somente poderia ter sido homologado pelo Juízo singular caso o experto responsável tivesse examinado os documentos originais alusivos ao negócio jurídico celebrado entre as partes. Aponta os documentos que entende imprescindíveis para o deslinde da controvérsia. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como a reforma da decisão impugnada, para que seja realizada nova perícia, com a utilização dos documentos originais que deverão ser trazidos aos autos pela instituição financeira agravada. Foi dispensada a comprovação do preparo recursal diante da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de produção de nova prova pericial com a utilização dos documentos considerados imprescindíveis pelo recorrente. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juiz é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessários à deliberação a respeito da controvérsia, por meio do princípio da persuasão racional. Assim, se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos foram suficientes à formação de seu convencimento e apresentou a devida fundamentação para a homologação do laudo pericial elaborado pelo experto não é possível acolher a tese de que é necessária a produção de nova prova pericial. Nos termos do art. 480 do CPC a realização de nova perícia deve ser determinada nos casos em que a matéria não estiver suficientemente esclarecida. No caso em análise é possível observar que após a elaboração do laudo pericial pela experta nomeada pelo Juízo (Id. 116566362), foi concedida às partes a oportunidade par requerer esclarecimentos, que foram efetivamente prestados (Id. 121511253). Assim, ao considerar suficientemente esclarecida a matéria, o Juízo singular homologou o laudo pericial em questão. Especificamente em relação ao questionamento formulado pelo agravante a respeito do documento que considera inservível para o deslinde da controvérsia, é possível observar que a responsável pela elaboração do laudo pericial trouxe o seguinte esclarecimento: “1. Em relação a manifestação do autor: ‘Discordam da conclusão pericial, uma vez que a perícia foi realizada apenas com base no documento juntado pelo requerido, no ID 99299104, como sendo o ‘Slip/XER712’, porém, o referido documento não é microfilmado, ou seja, não se trata de cópia do original e foi emitido recentemente em 29/06/2021, portanto, é extemporâneo e atual, elaborado pelo Banco do Brasil S/A., para este processo, e não traz as assinaturas dos responsáveis, capazes de firmar sob as penas da lei, que a Cédula Rural foi de fato e direito, liquidada na data alegada. Dessa forma, verifica-se que o laudo pericial não se respaldou em mais nenhum documento, que pudesse comprovar sua idoneidade e retratasse a realidade da época.’ O autor deixa de observar a id Num. 100609248 - Pág. 1, onde o próprio afirmou: ‘A parte requerente esclarece que apesar de não serem os únicos, os SLIPS (doc. de ID 99299104) são, de fato, documentos confiáveis para a resolução do litígio e para a apuração de todos os prejuízos advindos do financiamento rural realizado, por espelharem o ocorrido à época dos fatos.’" (Id. 121511253 dos autos do processo de origem). Nota-se, assim, que antes da produção da prova pericial em questão o próprio recorrente havia afirmado que os referidos documentos seriam “confiáveis para a resolução do litígio e para a apuração de todos os prejuízos advindos do financiamento rural realizado, por espelharem o ocorrido à época dos fatos”. É importante ressaltar, ainda, que o mero inconformismo com o resultado da prova pericial, desacompanhado de elementos objetivos que indiquem a ocorrência de erro, inadequação ou eventual adulteração, não pode afetar a presunção de legitimidade que acoberta o estudo técnico elaborado por profissional nomeado pelo Juízo. A respeito do tema convém observar o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. SLIP/XER. MICROFILMADOS. DESNECESSIDADE. REPRODUÇÃO DIGITALIZADA. AVALIAÇÃO PERICIAL FUNDAMENTADA. SUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. Segundo o artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, para que seja possível infirmar a legitimidade de reprodução digitalizada de qualquer documento particular juntado aos autos por advogados, incumbe à parte interessada deduzir alegação motivada e fundamentada de adulteração. 2. No caso dos autos, como já salientado, o autor/agravante, em suma, argumenta que os SLIP/XER em formato digital não são microfilmados e, portanto, segundo o seu entendimento, estariam sujeitos a erro material. Tal irresignação, entretanto, não se compatibiliza com o que dispõe a norma, que exige alegação motivada e fundamentada de adulteração, não bastando para tanto meras conjecturas ou suposições desprovidas de qualquer elemento material que lhes deem suporte. 3. O mero descontentamento e irresignação, mormente quando devidamente refutados pelo expert auxiliar do Juízo, não se prestam para macular a prova pericial, que, em razão de sua cientificidade, se presume legítima. 4. À míngua de circunstâncias evidenciando mácula, incoerência ou falha técnica, devem prevalecer o laudo pericial e a conclusão nele lançada sobre parecer técnico parcial elaborado por assistente de qualquer das partes ou, ainda, sobre a pretensão de repetição da prova apenas porque o seu resultado se revelou contrário aos interesses do recorrente. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1432129, 07136097120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA E EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (SLIP/XER 712). APRESENTAÇÃO DE MICROFILMES DOS ORIGINAIS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo autor e homologou o laudo pericial, tornando líquida a condenação. 2. A sentença liquidanda foi proferida na Ação Civil Pública n. 94.08514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e reconheceu o direito de emitente de cédulas de crédito rurais pignoratícias que tenham quitado suas dívidas a receberem diferenças decorrentes da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e do BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e de 1% ao mês desde então. 3. Não havendo sequer indícios de as informações contidas nos documentos apresentados pelo banco serem inverídicas ou adulteradas, deve-se presumir que tais documentos são idôneos e contêm todas as informações do contrato e das operações financeiras realizadas, sendo suficientes, portanto, para embasar a perícia contábil. 3.1. No presente caso, o próprio perito - profissional capacitado para se manifestar sobre assunto de natureza técnica de sua área de conhecimento e cujo laudo goza de presunção de veracidade - esclareceu não ser necessária a apresentação dos microfilmes dos originais dos SLIPS XER 712 não murchados, tendo em vista a inexistência de qualquer mácula da transcrição do SLIP XER 712 para o Demonstrativo de Conta Vinculada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1431461, 07117095320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO. MICROFILMAGEM. EXTRATOS. MODALIDADE SLIP XER 712. REGULARIDADE. DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA. INIDONEIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A microfilmagem é técnica fotográfica que permite a substituição do original, por representar uma cópia fiel à fonte primária, sendo uma tecnologia estabelecida que possui padrões e técnicas definidas e tem validade legal como prova, ou seja, é juridicamente amparada, tendo o mesmo valor legal do documento original (Lei n° 5.433, de 8 de maio de 1968 e Decreto n° 1.799, de 30 de janeiro de 1996) 2. Na espécie, não há que se falar em inidoneidade dos documentos microfilmados pela modalidade SLIP XER 712, haja vista serem suficientes para a conclusão do laudo pericial e não apresentaram qualquer indício de alterações fraudulentas nos campos relevantes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1427310, 07062134320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 15/6/2022). Por essas razões o requisito da “probabilidade de provimento do recurso” não está satisfeito. Fica dispensado o exame do requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator